Tribunal: TJDFT
Processo: 0719825-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719825-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROMÁRIO DE SOUZA FARIA AGRAVADA: FASHION PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP DESPACHO ROMÁRIO DE SOUZA FARIA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta a não incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, argumentando que a tese recursal encontra-se em consonância com o entendimento da Corte Superior. Afirma que restaram demonstrados tanto o dissídio jurisprudencial entre decisões do TJDFT e do STJ, quanto a contrariedade à lei federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido da agravada de condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Por fim, não conheço do pedido de condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020